Tribunal: TJMT
Processo: 1001095-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1001095-36.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: VALDEMIR NARDI (DEFENSORIA PÚBLICA)
IMPETRADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Valdemir Nardi, por intermédio da Defensoria Pública, contra ato do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Sinop/MT realizado nos autos de n. 1018554-40.2020.8.11.0015, que declinou a competência para apreciar a pretensão inicial ao Juízo da 1a Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande.
Em breve síntese, o Impetrante sustenta que a Resolução n. 09/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 12.153/09, na Lei 7.347/85, na Lei 8.069/90 e desrespeitou as regras de competência para legislar instituídas na Constituição Federal de 1988.
Neste contexto, requer a concessão de liminar, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, para o fim de determinar que a ação acima mencionada, até o julgamento deste Mandado de Segurança, permaneça tramitando junto ao Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop/MT.
É o que merece registro.
Decido.
Pois bem.
Inicialmente, esclareço que é cabível a impetração da Ação de Mandado de Segurança neste Egrégio Tribunal de Justiça para fins de controle da competência dos Juizados Especiais.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONTROLE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPETRAÇÃO DO WRIT. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA GERAL. 1. É cabível a impetração de mandado de segurança no Tribunal de Justiça para fins de controle da competência dos Juizados Especiais, ressalvada a autonomia dos referidos juizados quanto ao mérito das demandas. Precedentes do STJ. 2. No caso concreto, a ação mandamental, a despeito de mencionar a incompetência do Juizado Especial, encerra pretensão de reexame do mérito da decisão proferida pela Turma Recursal, mormente no que se refere à realização da prova (e-STJ fl. 105), providência incompatível com a via eleita. 3. Agravo regimental desprovido. AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 28.262 - RJ (2008/0256837-9) [Destaquei]
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MEMBRO DE TURMA RECURSAL DEFININDO COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE DEMANDA. CONTROLE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPETRAÇÃO DO WRIT. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se a impetração de mandado de segurança para o Tribunal de Justiça respectivo, quando a matéria versar apenas sobre a competência dos Juizados Especiais. 2. O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS n. 32.024/BA, Relator Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 15/5/2012, DJe 22/6/2012) [Destaquei]
Outrossim, rememoro que a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração (fumus boni iuris) e a possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso não seja liminarmente concedida (periculum in mora) (artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009).
No caso em análise, entendo não ser cabível a concessão da medida liminar.
Isso porque, apesar de verificar que realmente houve o declínio de competência do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Sinop/MT, conforme se pode contatar no ID n. 73822977, para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do art. 2o Resolução TJ-MT/OE no 09 e da Portaria no 29/2019-CM, tal fato não impede a análise do pleito vindicado na ação.
Ou seja, o processo continuará tendo seu regular trâmite, apenas tal fato ocorrerá por juízo diverso daquele inicialmente competente, tendo em vista a determinação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Assim, ausente um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a possibilidade de sobrevir a Impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso não seja liminarmente concedida (periculum in mora), esta não deve ser deferida.
Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Após, notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo, com ou sem as informações, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas essas providências, voltem-me conclusos para julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora